Tribunal: TJES
Processo: 5000082-27.2022.8.08.0017
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão julgador: ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-07-30

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000082-27.2022.8.08.0017
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: DOUGLAS SANT ANNA PEREIRA
RECORRIDO: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RELATOR(A):
ADEMAR JOAO BERMOND

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

PROCESSO Nº 5000082-27.2022.8.08.0017

RECURSO INOMINADO CÍVEL

RECORRENTE/RECORRIDO: DOUGLAS SANT ANNA PEREIRA e EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.

JUÍZO DE ORIGEM: DOMINGOS MARTINS – 1ª VARA

JUIZ RELATOR: ADEMAR JOÃO BERMOND

VOTO

Defiro a gratuidade da justiça ao recorrente DOUGLAS SANT ANNA PEREIRA.

Trata-se de Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais ajuizada por DOUGLAS SANT ANNA PEREIRA em face de EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., na qual o autor pleiteou o ressarcimento de equipamentos eletrônicos, especificamente uma televisão e oito óculos 3D, que teriam sido danificados em decorrência de uma oscilação no fornecimento de energia elétrica ocorrida em 01/12/2021, bem como a condenação da ré ao pagamento de indenização por danos morais.

A parte ré, EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., apresentou contestação, arguindo preliminares de ilegitimidade ativa ad causam do autor, sob o fundamento de que este não seria o titular da unidade consumidora, cujo contrato de locação teria inclusive se encerrado antes da data do sinistro, e de incompetência do Juizado Especial Cível em razão da necessidade de produção de prova pericial complexa para a verificação do nexo de causalidade. No mérito, defendeu a ausência de nexo causal entre a oscilação de energia e os danos alegados, a insuficiência dos laudos técnicos apresentados pelo autor, a inexistência de danos materiais aos óculos 3D (que teriam se tornado obsoletos, e não danificados), e a não configuração de danos morais, classificando os transtornos como mero dissabor.

A sentença rejeitou todas as preliminares arguidas pela ré. No mérito, reconheceu a relação de consumo e a responsabilidade objetiva da concessionária, concluindo pela existência de nexo causal entre as oscilações de energia e o dano à televisão do autor, com base nos laudos técnicos apresentados. Assim, condenou a ré ao pagamento de R$ 2.299,50 (dois mil duzentos e noventa e nove reais e cinquenta centavos) a título de ressarcimento pela televisão danificada, valor este apurado pela média entre o preço de um aparelho novo e o valor de mercado de um usado. Contudo, a sentença julgou improcedentes os pedidos de restituição dos valores referentes aos óculos 3D, por entender que não foram danificados, mas apenas se tornaram obsoletos, e de reparação por danos morais, por não vislumbrar ofensa a direito de personalidade que extrapolasse o mero aborrecimento.

Inconformadas,
ambas as partes interpuseram Recursos Inominados.
O autor, DOUGLAS SANT ANNA PEREIRA, em seu recurso, pleiteou a reforma da sentença para que fosse majorada a indenização por danos materiais, considerando o valor de um aparelho novo (R$ 2.784,00) e o ressarcimento de custos com combustível (R$ 431,16) decorrentes das tentativas de solução administrativa. Adicionalmente, requereu a condenação da ré ao pagamento de indenização por danos morais, argumentando a ocorrência de situação constrangedora e angustiante, a violação de sua personalidade e a aplicação da Teoria do Desvio Produtivo do Consumidor.

Por sua vez, a ré, EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., em seu recurso, buscou a reforma integral da sentença para que todos os pedidos autorais fossem julgados improcedentes. Para tanto, reiterou as preliminares de ilegitimidade ativa e incompetência do Juizado, e, no mérito, insistiu na ausência de comprovação do nexo causal e na não configuração dos danos materiais e morais, alegando que os laudos eram insuficientes e que os transtornos não ultrapassaram o mero dissabor.

É o breve relatório.

Inicialmente, no que tange às preliminares suscitadas pela EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., verifica-se que a r. sentença as rejeitou de forma acertada, e tal entendimento deve ser integralmente mantido. A
preliminar de ilegitimidade ativa ad causam do autor
, fundamentada na ausência de titularidade do contrato de fornecimento de energia, não se sustenta diante da amplitude do conceito de consumidor estabelecido pelo Código de Defesa do Consumidor. No caso concreto, o contrato de locação, mesmo que com prazo de vigência formalmente encerrado na data do sinistro, demonstra a condição do autor como efetivo usuário da unidade consumidora e, portanto, legitimado a pleitear a reparação dos danos sofridos em decorrência da falha na prestação do serviço.

De igual modo, a
preliminar de incompetência do Juizado Especial Cível
, sob a alegação de necessidade de perícia técnica complexa, foi corretamente afastada pela sentença. No presente caso, os laudos técnicos apresentados pelo autor, embora contestados pela ré quanto à sua completude e unilateralidade, foram considerados aptos pelo Juízo de origem para formar seu convencimento acerca do nexo de causalidade entre a oscilação de energia e o dano à televisão, entendimento com o qual coaduno integralmente.

Adentrando ao
mérito
da demanda, e analisando os argumentos de ambos os recursos, a manutenção da sentença é a medida que se impõe.

Quanto aos danos materiais referentes à televisão, a responsabilidade da concessionária de energia elétrica é objetiva, nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, que estabelece que o fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços.

A sentença, ao analisar os laudos técnicos acostados aos autos (ID 10937423 págs. 4 e 5), concluiu pela existência de nexo causal entre a queda/oscilação de energia e o dano ao aparelho televisor do autor. A mera alegação da ré de que os laudos seriam insuficientes ou que o dano poderia ter outra origem não logrou êxito em desconstituir a prova produzida pelo consumidor, que cumpriu com o ônus de demonstrar o fato constitutivo de seu direito. A concessionária não apresentou prova robusta capaz de afastar sua responsabilidade, nos termos do art. 14, § 3º, do CDC.

A
quantificação do dano material
, fixada em R$ 2.299,50 (dois mil duzentos e noventa e nove reais e cinquenta centavos), mediante a média entre o valor de um aparelho novo e o de um usado, representa uma solução equitativa e razoável, que considera a depreciação natural do bem e evita o enriquecimento sem causa do consumidor, ao mesmo tempo em que garante a justa reparação. Desse modo, o pedido do autor para majorar o valor para o de um aparelho novo, não merece acolhimento. Quanto aos custos com combustível, embora representem um dispêndio, inserem-se no âmbito dos aborrecimentos e esforços ordinários para a resolução de um problema consumerista, não configurando, por si só, um dano material autônomo a ser indenizado, especialmente quando a reparação do bem principal já foi determinada.

No que concerne aos
danos morais
, a sentença de primeiro grau julgou improcedente o pedido, sob o fundamento de que não houve ofensa a direito de personalidade, e que o ocorrido configurou mero aborrecimento. O recurso do autor, por sua vez, pugna pela reforma da sentença para que seja reconhecida a ocorrência de dano moral, invocando a Teoria do Desvio Produtivo do Consumidor.

No entanto, considerando a análise fática do processo, não vislumbro razões para modificar a conclusão da sentença. O mero dissabor ou o aborrecimento inerente às adversidades da vida em sociedade e às relações de consumo, por mais incômodos que sejam, não são suficientes para configurar o dano moral indenizável, que exige uma lesão a atributos da personalidade que extrapole a normalidade. No dos autos, a sentença de origem, ao sopesar as circunstâncias, entendeu que o patamar de gravidade necessário para a configuração do dano moral não foi alcançado, e não há nos autos elementos que justifiquem a reforma desse entendimento.

Por fim,
quanto aos óculos 3D
, a sentença foi clara ao consignar que o
próprio autor reconheceu que não foram danificados, mas apenas se tornaram obsoletos
em razão da inoperância da televisão. A obsolescência de um produto, por si só, não gera direito à indenização por parte da concessionária de energia, uma vez que não há nexo causal direto entre a falha na prestação do serviço e a perda de utilidade de um acessório que não sofreu dano físico. Assim, a improcedência do pedido de restituição dos valores a título de óculos 3D deve ser mantida.

Pelo exposto,
CONHEÇO
de ambos os Recursos Inominados interpostos, mas, no mérito,
NEGO-LHES PROVIMENTO
, mantendo-se integralmente a sentença.

CONDENO
os recorrentes ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 55 da Lei nº 9.099/95.
Suspendo
, contudo, a
exigibilidade
de tais verbas em relação ao recorrente
DOUGLAS SANT ANNA PEREIRA,
nos termos do artigo 98, § 3º, do Código de Processo Civil, em razão da concessão dos benefícios da justiça gratuita.

Karine Monteiro Prado

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito
Relator Doutor ADEMAR JOÃO BERMOND
: Nos termos da Resolução TJES n. 12/2020,
HOMOLOGO
o projeto de voto elaborado pela Ilma. Juíza Leiga, adotando como razões da minha manifestação para que produza seus efeitos legais.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)